Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0707202-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) THAÍS RITA SCALIA AGRAVADO(S) QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thaís Rita Scalia contra ato judicial proferido pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0011046-21.2017.8.07.0001) por ela movido contra Qualicorp Administração e Serviços Ltda., indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravante, de levantamento de valores depositados judicialmente. Em suas razões recursais (ID 15263435), a agravante sustenta, em suma, a suposta viabilidade de levantamento dos valores depositados pela executada judicialmente. Para tanto, alega que “o valor já bloqueado é incontroverso é não há a necessidade de se aguardar o julgamento do recurso de apelação para que se promova a elaboração do alvará de levantamento. Tanto é assim que a própria agravada em sua contrarrazões à apelação apenas discute sobre a aplicação ou não da multa do artigo 523 do CPC” (sic). Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 16280586). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Thaís Rita Scalia contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença por ela movido contra Qualicorp Administração e Serviços Ltda., indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravante, de levantamento de valores depositados judicialmente. Esclareça-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra ato judicial proferido após a prolação de r. sentença pelo Juízo. Confira-se, por pertinente, o inteiro teor do r. pronunciamento judicial agravado, objeto do presente recurso: Ante o efeito suspenso e devolutivo da sentença apresentada, indefiro o levantamento dos valores. Aguarde-se o prazo concedido na certidão id 56915171. I. Ressalte-se que, anteriormente ao referido ato judicial, a exequente já havia interposto recurso de apelação contra a r. sentença. Esse recurso, a próposito, já foi julgado por esta douta 2a Turma Cível. Colha-se a emente do reportado julgado: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE PARTE DO VALOR EXEQUENDO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Se a executada, após o pagamento parcial da dívida pela codevedora, não efetua o adimplemento voluntário do débito exequendo, a multa e os honorários advocatícios aludidos no art. 523, § 1o, do CPC são devidos e, nesse esteio, devem incidir sobre o valor do débito remanescente, consoante exegese do § 2o do dispositivo em comento. 2. Convém registrar, ademais, que os valores devidos a título de multa e de honorários advocatícios (art. 523, § 1o, do CPC) revelam-se consectários lógicos da ausência de pagamento voluntário pelos devedores e, assim o sendo, afiguram-se devidos ainda que a parte exequente não os expressamente inclua no requerimento de cumprimento de sentença (art. 524 do CPC). 3. A par de tal quadro, se observado que a r. sentença extinguiu o cumprimento de sentença sem que fosse observado o pagamento dos consectários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, a sua cassação é medida impositiva. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Compulsando os autos do processo n. 0011046-21.2017.8.07.0001, especificamente os termos do supratranscrito Acórdão n. 1254486 (ID 17230002), observa-se que esta douta Turma Cível, ao analisar o apelo interposto pela parte exequente, expressamente consignou que “que o efeito suspensivo legalmente conferido ao presente recurso (art. 1.012 do CPC) não impede, na origem, o levantamento de eventuais valores incontroversos depositados em Juízo”. Logo, da leitura do reportado acórdão, percebe-se a nítida perda de objeto do presente feito, tendo em vista que, naqueles autos, foram analisadas todas as matérias que integram o cerne da controvérsia do requerimento ora em análise. A par de tal quadro, a negativa de seguimento ao presente recurso é medida impositiva. 3. Com essas razões, diante da perda superveniente do objeto, nega-se seguimento ao presente agravo interno, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora